Tribunal: TJMT
Processo: 1053616-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053616-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO - CPF: 160.016.802-72 (RECORRENTE), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No
1053616-18.2022.8.11.0001

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
- MT
.

RECORRENTES: DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

EMENTA:

ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA
– APRESENTAÇÃO DE TOI SEM ASSINATURA –
APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO DE

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO
–
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“
sub judice
”

(R$2780,59 – 26/06/2022)
, bem como condenou a parte recorrida/recorrente

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente/recorrida DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S.A.

1.1. Ausência de conduta ilícita.

1.2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Da litigância de má-fé.

2. Das razões recursais da parte recorrente DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrida ENERGISA S.A

apresentam
suas contrarrazões, rebatendo no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S.A:

1. Mérito

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$2780,59 – 26/06/2022)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

No caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema
BOA VISTA SCPC - NUM.PROTOCOLO: Carta No

HA1123009412
, observo que a parte recorrente possui anotação anterior
(MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE CARTAO MONTE BELO – R$ 292,01 – exibição em 21/01/2022; sem exclusão até momento)
à realizada pela parte recorrida,
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que
afasta
a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO:

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso de
DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO
em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023